Tribunal: TJES
Processo: 5003385-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003385-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JULIO CEZAR BRITO JUNIOR
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de demora excessiva de reparo de veículo. Em apertada síntese, alega o Autor que contratou com a ora Recorrente a proteção veicular para seu veículo marca modelo FIAT PALIO, placa OVL 9187, tendo acionado a Associação/Recorrente após se envolver em um acidente de trânsito em novembro de 2021. Relata que acionou a proteção e pagou o valor de cota de participação, tendo entregue seu veículo para reparos na data 06/01/2022. Alega a demora na realização do conserto, não tendo seu veículo sido entregue quando da distribuição da demanda judicial (12/04/2022), requerendo liminar para entrega imediata.

Em defesa, a requerida apresentou preliminares de impugnação ao pedido de assistência judiciária e impugnação ao pedido de inversão do ônus da prova, enquanto no mérito, argumenta que o autor não possuía direito ao benefício de reparo, e ainda, que não é responsável pela demora na execução do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 3812269) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO a requerida a PAGAR ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ R$ 2.399,45 (Dois mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais (locação de 07/02/2022 em diante), devidamente atualizado com juros da citação (1% ao mês) e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3812276),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 3812282)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos a falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrente, tendo em vista que
a requerida não comprovou, em sua defesa, que, no ato da contratação, prestou informação clara e precisa quanto ao longo prazo para reparo dos veículos em casos de sinistros, além dos demais termos do seu regulamento.

Neste caso, houve a falha clara da requerida, posto que, houve uma demora excessiva da requerida em promover o reparo do veículo do autor, fato que certamente causa enorme desconforto, pois impede que o autor realize locomoção para trabalho ou lazer com seu veículo. Motivo pelo qual entendo que realmente lhe são devidos os danos materiais.

Por fim, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, uma vez que a parte autora ficou indignada com o descaso da requerida e frustrada, pela impossibilidade de utilização do seu veículo por mais de três meses.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)